Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-12.2018.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001883-12.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EURILDO PAES FELICIO - CPF: 592.686.891-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS MACHADO JUNIOR - CPF: 723.634.871-68 (APELADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE GOLPE PRATICADO PELO RECORRIDO – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ainda que o autor, ora recorrente, tenha alegado ter sido vítima de golpe praticado pelo réu, ora recorrido, o dano moral não é presumido, pois a simples quebra de expectativas sofrida não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EURILDO PAES FELÍCIO
contra a sentença de ID no 72380009 proferida na AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C INDENIZAÇÃO de no 0001883-12.2018.8.11.0020, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Araguaia, movida em face de

LUIZ CARLOS MACHADO JÚNIOR,
na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda e rateou o ônus sucumbencial em proporções iguais, suspendendo a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

O recorrente, em razões de ID no 72380012, alega que se trata de idoso e analfabeto que procurou o apelado, que se passou por advogado, para lhe auxiliar em um processo de aposentadoria e que este o ludibriou ao fazê-lo assinar documentos junto à Caixa Econômica Federal, que resultaram em um empréstimo de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo as parcelas deste empréstimo descontadas em sua aposentaria junto ao INSS. Sustenta que em razão disso sofreu danos de ordem moral.

Requer, dessa forma, o provimento do seu apelo para que a demanda seja julgada totalmente procedente, sendo-lhe concedida indenização pelos danos morais que aponta ter sofrido.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID no 72380014.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, o recorrente apelante alega que sofreu danos morais em razão de ter assinado documentos junto à Caixa Econômica Federal, que resultaram em um empréstimo de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo as parcelas deste empréstimo descontadas em sua aposentaria junto ao INSS, motivado por conversas com o recorrido, que se passou por advogado, para lhe auxiliar em um processo de aposentadoria, vez que se trata de idoso e analfabeto.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual diz que
“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas carreadas aos autos, forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

É assim porque, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou se abalo íntimo, ônus a qual a parte apelante não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A simples alegação de que foi vítima de golpe, sem qualquer tipo de danos de ordem mais grave ou exposição pública, não é capaz de macular a honra ou a imagem da parte recorrente intimamente ou perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1o, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela parte apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da parte apelada, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

A propósito este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...) DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão. (...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Ante a ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, bem como de excesso na cobrança de débito indevido, não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO - COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1o DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior. (...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015)

Ademais, como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega, o que significa dizer que quem deduz uma pretensão tem o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme reza o art. 373, I, do CPC
(O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito)
.

Esta incumbência não foi cumprida pela parte apelante.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
A ausência de prova acerca dos fatos que amparam o pedido de indenização a título de dano moral, descaracteriza a ação culposa do apontado infrator.
Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não provido.” (TRT-1 - RO: 00019431020135010401 RJ , Relator: Marcia Leite Nery, Data de Julgamento: 09/09/2014, Quinta Turma, Data de Publicação: 17/09/2014) (grifo nosso)

“DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA
- Não evidenciado nos autos os elementos da responsabilidade civil (nexo causal, dano, conduta ilícita), descabe a indenização de dano moral
.” (TRT-5 - RecOrd: 00009288120135050631 BA 0000928-81.2013.5.05.0631, Relator: LUIZ ROBERTO MATTOS, 1a. TURMA, Data de Publicação: DJ 16/12/2014.) (grifo nosso)

“DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
De se manter sentença que nega o pedido de indenização, quando os autores não fazem qualquer prova do dano alegado
.” (TRT-1 - RO: 00006299820125010551 RJ, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, Data de Julgamento: 10/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/02/2014) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão atacada.

Em razão da sucumbência recíproca no resultado final da lide, mantenho os honorários conforme estipulado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021